Tribunal: TJSP
Processo: 1009460-67.2016.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009460-67.2016.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante ELIANE
PUGIN FONTANA ME, é embargado EDSON FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009460-67.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 48625
2
Voto no 48.625
Embargos de Declaração Cível no 1009460-67.2016.8.26.0637/50000
Embargante: Eliane Pugin Fontana Me
Embargado: Edson Ferreira dos Santos
Comarca: Tupã
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALUSÃO DE VIOLAÇÃO
À NORMA CONSTITUCIONAL POR CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA - Desrespeito às normas do Código Civil,
especialmente no que concerne à responsabilidade civil - Inovação
efetuada nestes Embargos - Impossibilidade de admissão -
Prequestionamento.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por Eliane Pugin Fontana
ME, extraídos da Ação de Reparação de Danos que lhe moveu Édson Ferreira dos Santos.
Afirma a embargante, em síntese, ter ocorrido violação à norma Constitucional, pois não
teria tido a oportunidade de exercitar o direito de defesa em sua plenitude. Alude violação
ao Código Civil, posto que não há indicação segura do erro na prestação do serviço.
Por estes motivos, pede o acolhimento dos Embargos.
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, devem ser rejeitados os
Embargos.
A violação à Constituição do Brasil não se caracterizou, isto porque, a
embargante teve oportunidade ampla de se manifestar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009460-67.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 48625
3
Não se infere, do que há nos autos, que ela teve impedida ou restrita a sua
atuação. De outro modo, é de ser lembrado que tendo sido a ação julgada improcedente,
não afirmou ela em sua contrarrazão, qualquer vício processual.
A inovação feita, neste recurso, não pode ser acolhida. Caso a embargante
entendesse que teve seu direito de produzir provas impedido deveria ter alegado de forma
alternativa esta circunstância.
Afasta-se, desta maneira, este argumento.
A respeito da ausência de dano por parte da embargante, melhor sorte não
lhe toca.
Cuida-se de matéria de fato já analisada no recurso e a Turma Julgadora
entendeu haver elementos a indicar a sua responsabilidade, inexistindo, destarte, motivo
hábil para revisitação daquilo que já se decidiu. O efeito infringente somente se torna
possível havendo prova conclusiva de erro, mas interpretação de fato e sua sujeição à
norma legal não constituem circunstância a possibilitar novo julgamento.
Portanto, em face do que foi exposto, conclui-se a inexistência de eiva.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores, ressalte-
se não haver violação à norma constitucional, pois a embargante pôde exercer livremente o
seu direito de defesa. No que concerne a desrespeito a Código Civil, é de ser lembrado que
somente houve interpretação de questão de fato.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator